Tribunal: TJSP
Processo: 1001345-20.2019.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, condenando a Exequente ao pagamento dos honorários advocatícios do patrono do Executado (fixados em R$ 1.000,00) – Honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da causa, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil – RECURSO DO PATRONO DO

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, condenando a Exequente ao pagamento dos honorários advocatícios do patrono do Executado (fixados em R$ 1.000,00) – Honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da causa, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil – RECURSO DO PATRONO DO EXECUTADO PROVIDO, PARA FIXAR OS HONORÁRIOS DO PATRONO DO EXECUTADO EM 10% DO VALOR DA CAUSA (A QUE FOI ATRIBUÍDO O VALOR DE R$ 63.371,75)

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000152598
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001345-20.2019.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante EDUARDO
LANDI NOWILL, é apelada ISABELLA SANTOS DE SOUZA ROCHA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso, com determinação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente) e MELO BUENO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001345-20.2019.8.26.0001 -Voto no
2
Comarca: Capital – Foro Regional de Santana – 7a Vara Cível
MMa. Juíza da causa: Ana Carolina Della Latta Camargo Belmudes
Apelante: Eduardo Landi Nowill (patrono do Executado)
Apelada: Isabella Santos de Souza Rocha
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL

SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO, com
fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil,
condenando a Exequente ao pagamento dos honorários
advocatícios do patrono do Executado (fixados em R$
1.000,00) Honorários advocatícios devem ser fixados com
base no valor da causa, nos termos do artigo 85 do Código de
Processo Civil
RECURSO DO PATRONO DO
EXECUTADO
PROVIDO,
PARA
FIXAR
OS
HONORÁRIOS DO PATRONO DO EXECUTADO EM
10% DO VALOR DA CAUSA (A QUE FOI ATRIBUÍDO
O VALOR DE R$ 63.371,75)
Voto no 24627
Trata-se de apelação interposta pelo patrono do Executado contra a
sentença de fls.314/316, prolatada pela I. Magistrada Ana Carolina Della Latta Camargo
Belmudes (em 16 de julho de 2019), que julgou extinta a execução, com fulcro no artigo
924, inciso II, do Código de Processo Civil, condenando a Exequente ao pagamento dos
honorários advocatícios do patrono do Executado (fixados em R$ 1.000,00).
Alega que diminuto o valor dos honorários advocatícios. Pede o
provimento do recurso, para a “majorar a condenação às verbas de sucumbência para
percentual entre dez e vinte por cento sobre o valor atualizado da causa” (fls.319/322).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001345-20.2019.8.26.0001 -Voto no
3
Contrarrazões a fls.327/331.
É a síntese.
A controvérsia limita-se ao valor dos honorários advocatícios.
O artigo 85, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil,
estabelece que “os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por
cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou, não sendo possível mensurá-
lo, sobre o valor atualizado da causa” e a fixação deve observar “o grau de zelo do
profissional”, “o lugar de prestação do serviço”, “a natureza e a importância da causa” e “o
trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para seu serviço” (incisos I a IV
daquele dispositivo).
Assim, ante a natureza da causa e o trabalho desempenhado,
razoável a fixação dos honorários advocatícios no valor mínimo 10% do valor da causa (a
que foi atribuído o valor de R$ 63.371,75), com correção monetária desde o ajuizamento
da execução e juros moratórios de 1% ao mês desde o trânsito em julgado da decisão.
Dessa forma, de rigor o provimento do recurso.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso, para fixar os
honorários advocatícios do patrono do Executado em 10% (dez por cento) do valor da
causa, com correção monetária desde o ajuizamento da execução e juros moratórios de 1%
(um por cento) ao mês desde o trânsito em julgado da decisão.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator